Tribunal: TJMT
Processo: 1001072-18.2024.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001072-18.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEICIOMAR WIONCZEK - CPF: 049.728.941-56 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –
HIPOSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA -
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
º, do
CPC
.

Não havendo elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001072-18.2024.8.11.0087

APELANTE:

GLEICIOMAR WIONCZEK

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GLEICIOMAR WIONCZEK
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos de ação indenizatória com pedido de dano material e dano moral, opostos em face do
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, que diante da inércia da parte autora em comprovar a sua hipossuficiência, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
O benefício da justiça gratuita encontra seu respaldo dentro da constituição federal que determina que a justiça é de livre acesso a todos, entretanto, o artigo em questão eficácia contida, sendo sua extensão definida pelo código de processo civil
” (sic).

Defende que “
A não concessão da gratuidade de justiça, compromete a garantia da autora sobre o mínimo existencial e assim prejudicando ainda mais sua saúde financeira
” (sic).

Sustenta que “
na petição inicial, o apelante requereu o benefício da gratuidade da justiça, juntando para tanto, toda documentação comprobatória de sua situação financeira
” (sic).

Diz que “
o recorrente se encontra neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média. Portanto, é bom tom que a gratuidade de justiça seja concedida ao recorrente, por ser clara sua hipossuficiência
” (sic).

Assevera a violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de conceder o benefício de justiça gratuita ao apelante, bem como anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Id. 245860161).

A instituição apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 257669165).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso

discute
exclusivamente
a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pelo autor/apelante.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem. A sentença combatida, no que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi intimada sobre a decisão que determinou a comprovação da gratuidade de justiça ou recolhimento das custas processuais, entretanto, até a presente data, não houve a juntada de quaisquer documentos que demonstrassem a hipossuficiência da parte requerente, bem como não houve o recolhimento da primeira parcela das custas.

Impõe-se assim a aplicação do disposto no art. 290, do CPC, ensejando o não recebimento desta demanda e o cancelamento da distribuição.

Ante o exposto, extingo o feito, sem resolução de mérito.

Sem custas.

Sem honorários.

Havendo o trânsito em julgador, certifique-se e arquive-se.
” – Id. 245860156.

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4º,
in verbis
:

“Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu e estado de miserabilidade.

Não basta, a simples declaração de hipossuficiência para obter o benefício da gratuidade e as dificuldades financeiras enfrentadas pelo apelante, por si só, não demonstram a penúria vivenciada, sobretudo diante da ausência de provas de sua hipossuficiência.

Nesse ponto, destaco que o juízo de origem concedeu à parte autora a oportunidade de apresentar prova da sua hipossuficiência, entretanto, a parte autora manifestou no Id. 245860155 somente com
print
de suposta isenção de imposto de renda (IRPF), sem anexar a via original do documento.

Logo, a parte apelante no momento oportuno, não apresentou qualquer documento capaz de comprovar suas despesas mensais, o que impossibilita análise de sua hipossuficiência nesta via recursal,
sob pena de supressão de instância.

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Assim, no caso concreto, o apelante não fez prova convincente da alegada hipossuficiência, sendo sua intenção a de isentar-se momentaneamente ao pagamento da verba sucumbência (art. 98, §3º, CPC/15), motivo pelo qual não há falar em concessão do benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL -
INDEFERIMENTO INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade dos beneficiários.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC”.
(N.U 1011113-08.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025